Tribunal: TJPA
Processo: 0807867-61.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807867-61.2018.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ANA MARIA FIGUEIRA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0807867-61.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICIPIO DE SANTAREM

PROCURADOR:
ANDRÉ LUIZ GONÇALVES LISBOA- OAB/PA 12217

APELADA:
ANA MARIA FIGUEIRA GARCIA

ADVOGADA: CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES- OAB/PA Nº 8963

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MANOEL SANTINO DE NASCIMENTO JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS JÁ APLICADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II-

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

III-

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 596478-7/RR, decidiu que devem ser excluídos os direitos trabalhistas.

São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

IV-

O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

V-

No julgamento do
REsp 1.746.072-PR, o
Superior Tribunal de Justiça, consubstanciou o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

VI-

No caso em tela, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da condenação não será superior ao limite de 200 salários mínimos, enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85.

VII-

A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação está de acordo com a regra estabelecida pelo Código de Processo Civil, de modo que não há qualquer alteração a ser feita.

VIII-

O apelante pugna pela reforma no que tange a condenação de custas processuais, diante da isenção legal. No entanto, ao analisar a sentença recorrida, percebi que o juízo
a quo
deixou de condenar o Município de Santarém em custas processuais, razão pela qual se torna desnecessária a análise do presente tópico.

IX-

Recurso conhecido e improvido,
mantendo os termos da sentença
, a fim de reconhecer o direito da Apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE SANTAREM
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
, que nos autos da ação Ordinária
, julgou procedente os pedidos.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou durante o período de janeiro de 2005 a dezembro de 2016, sob a égide de contrato por prazo determinado, sendo que, durante o período trabalhado e por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS referente aos cinco últimos anos do período laborado, mais juros e correção monetária.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para declarar nulo o contrato temporário firmado pelas partes e reconhecer o direito da autora ao percebimento do FGTS, calculado com base na sua remuneração, observando a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (30/10/2018), a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, desde o inadimplemento, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, a ser apurado em sede de liquidação.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 §3º, inciso I, do CPC, a ser apurado em sede de liquidação.

O réu é isento do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Deixo de aplicar ao caso a remessa necessária, prevista na súmula 490 do STJ, uma vez que, em que pese esta sentença ser ilíquida, entende este julgador que o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no art. 496 §3º, inciso II, do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

interpôs recurso de apelação, (ID N°
3288680
).

Em suas razões, pugna pela declaração de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/90.

Alega que
tendo em vista o FGTS não ter natureza salarial, não pode ser estendido a quem teve contrato de trabalho declarado nulo, porque inerente à relação de emprego.

Assevera que há como parâmetro um dispositivo de lei ordinária flagrantemente inconstitucional como o é o art. 19-A da Lei do FGTS que garante ao obreiro que celebra contrato nulo com a Administração Pública, em decorrência de desobediência do art. 37, § 2º, da CF, posto que viola outros princípios que regem a Administração Pública: legalidade, impessoalidade e moralidade. Não há suporte jurídico algum para condenar a Fazenda Pública nas reclamações que têm por objeto pagamento e não levantamento de FGTS.

Ressalta que o FGTS é típico da relação celetista, e que o contrato temporário se trata de natureza jurídico-administrativa, de modo que não faz jus ao recebimento do FGTS.

Além disso, alega sobre a impossibilidade de ato nulo gerar direitos, sejam eles trabalhistas ou cíveis.

Na sequência, pugna pelo afastamento da condenação dos honorários advocatícios,
em razão da parte autora ter sido beneficiada pela Assistência Judiciária, de modo que não poderia recair ao Apelante ônus de sucumbência que sequer existiu.

Caso não entenda pelo afastamento, requer a minoração dos honorários fixados na sentença.

Quanto as custas processuais, afirma que o juízo a quo equivocadamente condenou a municipalidade em 50% das custas apurado durante todo o processo. Contudo, mostra-se a decisão manifestamente contrária a diversos dispositivos legais que arrolam a Fazenda Pública como isenta do pagamento.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, julgando improcedente o pedido inicial.

A apelada apresentou contrarrazões (id n°
3288684
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidores temporários cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais,

Portanto, patente o direito da parte recorrida de perceber os valores relativos ao FGTS, todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

Não obstante, convém ressaltar que o prazo prescricional aplicável, nesses casos, é aquele previsto para as pretensões contra a Fazenda Pública e, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisado de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Da mesma forma, o colendo STJ também tem entendido que o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, de modo que somente são devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

Honorários

Sobre os honorários advocatícios, o apelante expõe que tendo em vista que a autora é beneficiária pela Justiça Gratuita, merece ser reformada a sentença que condenou a Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais, posto que não poderia recair ao Apelante ônus de sucumbência que sequer existiu. Alternativamente, pugna pela minoração dos honorários, de forma equitativa, pois a Fazenda Pública figura como parte vencida.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, ficou consubstanciado o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da condenação não será superior ao limite de 200 salários mínimos, enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação está de acordo com a regra estabelecida pelo Código de Processo Civil, de modo que não há qualquer alteração a ser feita.

Ressalto que a condenação dos honorários advocatícios não é afastada pelo fato de uma das partes estarem litigando sob o pálio da assistência judiciária, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1019852/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 20/11/2008, DJe 15/12/2008 e (AgRg no REsp 923.385/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/10/2008, DJe 03/11/2008).

Custas

Neste capítulo, o apelante pugna pela reforma da sentença no que tange a condenação de custas processuais, diante da isenção legal.

No entanto, ao analisar a sentença recorrida, percebi que o juízo
a quo
deixou de condenar o Município de Santarém em custas processuais, razão pela qual se torna desnecessária a análise do presente tópico. Vejamos:

“
O réu é isento do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.”

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, mantendo todos os termos da sentença
, a fim de reconhecer o direito da parte Apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

[1]
STJ. 2ª Seção. REsp 1.746.072-PR, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd.
Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019 (Info 645).

Belém, 04/11/2020